Tribunal: TJBA
Processo: 8049723-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049723-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. Advogado(s): JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E IRREGULARIDADE NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda contra o Estado da Bahia em razão de decisão interlocutória que rejeitou alegação de nulidade por ausência de citação e não conheceu da exceção de pré-executividade em execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve intimação válida da agravante no processo administrativo por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e); e (ii) saber se a alegada irregularidade na base de cálculo do ICMS-ST, consistente na utilização do Preço Público Sugerido ao invés do valor efetivamente praticado nas operações, pode ser conhecida via exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade constitui instituto processual de aplicação restritiva, destinado exclusivamente à análise de matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme estabelecido na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A intimação da agravante no processo administrativo fiscal ocorreu por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), previsto no art. 108 do Decreto nº 7.629/99. Ademais, os e-mails trocados entre a analista fiscal da contribuinte e o Auditor Fiscal da SEFAZ/BA corroboram que a Agravante tinha conhecimento efetivo do procedimento administrativo fiscal. 5. A verificação do alegado excesso na execução, decorrente de suposta irregularidade na base de cálculo do ICMS-ST, demanda confronto entre os valores utilizados pelo Fisco e aqueles efetivamente praticados nas operações, exigindo análise aprofundada de documentos fiscais, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade. 6. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN, que somente pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Decreto nº 7.629/99, arts. 108, 111 e 113; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, alínea "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 436; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80317125620208050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 17/11/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049723-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08